Tribunal: STF
Processo: Rcl 55774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO OCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.